Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 4 PORÇÕES DE MACONHA COM 8,78G, 17 SELOS DE LSD E 21 COMPRIMIDOS QUE AGUARDAM LAUDO CONCLUSIVO, ALÉM DE R$1.525,00 EM ESPÉCIE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente.
2. No caso dos autos, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, dada a reiteração criminosa do paciente que responde a uma ação penal pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, e é reincidente, registrando condenações definitivas pelos delitos de roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, e receptação. Ademais, o delito em questão foi praticado no curso do cumprimento de pena no qual o paciente tinha sido beneficiado com a prisão domiciliar humanitária. Tais circunstâncias são indicativas da periculosidade real do paciente e evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, e indicam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.